Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ADITAMENTO OU ALTERAÇÃO INTEMPESTIVA DOS PEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA DE PEDIDOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido deve ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC).
2. O art. 326, parágrafo único, do CPC prevê que é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.
3. No caso, o conjunto da postulação, a ordem tópica e a própria incompatibilidade indicam que os pedidos de retirada do equipamento e de condenação ao pagamento das parcelas vencidas são alternativos. A autora/apelada pretendia: 1) a retirada do equipamento, com a rescisão do contrato e o pagamento da cláusula penal; ou 2) o pagamento das parcelas vencidas e da cláusula penal (o que efetivamente ocorreu no caso).
4. Logo, não há que se falar em inépcia da petição inicial por incompatibilidade dos pedidos entre si (art. 330, § 1o, IV, do CPC).
5. Não houve aditamento ou alteração do pedido após a estabilização da demanda, mas apenas confirmação de que, embora tenha feito pedidos alternativos, naquele momento – com todas as parcelas do contrato já vencidas – a autora não teria mais interesse na retirada do equipamento.
6. Inexistente também cerceamento de defesa; os fatos constitutivos do direito autoral são os mesmos para ambos os pedidos alternativos, os quais eram de conhecimento da ré/apelante desde que ingressou na relação jurídica processual.
7. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019; REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/06/2018; REsp: 1886256/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 18/02/2021).
8. Na cumulação alternativa, não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre as alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Na hipótese, o juízo condenou autora e ré, em partes iguais, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Equivocou-se o juízo. Diante da cumulação alternativa, a verba honorária fixada na sentença deve ser integralmente suportada pela ré/apelante.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários corrigidos de ofício e majorados.